Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732237-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME APELADO: MARCELO ALVES FLORENTINO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste- se o apelante LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME acerca da alegação de má-fé arguida nas contrarrazões de apelação de MARCELO ALVES FLORENTINO - ID37474010, p. 5 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora